Tribunal: TJDFT
Processo: 0753801-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753801-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AGRAVADO: FUTURA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em face de FUTURA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, indeferiu o pedido de juntada posterior do título executivo extrajudicial apresentado pela parte exequente e determinou a suspensão da execução até o julgamento final dos embargos à execução opostos pela executada. Relata a agravante que a decisão recorrida é capaz de gerar prejuízos irreparáveis, pois impede a continuidade regular da execução fundada no Contrato Atípico de Sublocação e Outras Avenças, cujo teor embasa a pretensão executória. Esclarece, em síntese, que houve erro material no momento da distribuição da ação, quando, por equívoco, foi juntado apenas o Contrato de Cessão Temporária de Espaço Publicitário a Título Oneroso, instrumento derivado do contrato principal, e não o título correto que constitui o fundamento jurídico da execução. Salienta que, tão logo percebeu o lapso, providenciou a juntada complementar do contrato correto, requerendo ao Juízo a intimação da Agravada para se manifestar sobre o documento e, assim, garantir o contraditório e a ampla defesa. Argumenta que a decisão que indeferiu o pedido de juntada do título correto afronta os artigos 801 e 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que permitem a regularização da inicial quando constatada a ausência de documentos indispensáveis ou a formação de prova superveniente. Sustenta que tal indeferimento fere, ainda, os princípios da primazia do mérito, razoabilidade, proporcionalidade e celeridade processual. Destaca que, embora tenha ocorrido o equívoco, a planilha de cálculos apresentada desde o início da demanda demonstra a origem da dívida, referente a valores inadimplidos de aluguéis e encargos locatícios. Afirma que a finalidade essencial do ato processual foi atingida e que a conduta da agravante foi pautada na boa-fé processual, inexistindo qualquer prejuízo à parte adversa. Defende, ainda, que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a juntada tardia do título executivo é admitida, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, colacionando precedentes dos Tribunais de Justiça que corroboram a possibilidade de regularização da inicial em casos semelhantes. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, para admitir como válida a juntada do Contrato Atípico de Sublocação e Outras Avenças, determinando a reabertura do prazo para manifestação da Agravada ou o pagamento do débito. Subsidiariamente, pede a suspensão do julgamento dos embargos à execução até o julgamento final do presente agravo. No mérito, pugna pelo provimento integral do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a validade do título executivo juntado posteriormente, mantendo-se a continuidade da execução. Preparo regular (id 67379579). É o resumo do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. Para melhor compreensão, transcrevo o teor da decisão impugnada: Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo exequente no ID 216574083, nos quais alega omissão na decisão de ID 214886075, pugnado pelo pronunciamento acerca da juntada do título executivo de ID 204789371, o que superaria o erro material da petição inicial, oportunizando que a executada adite ou ofereça novos embargos à execução, se o caso. Contrarrazões pela executada no ID 217981051. É o relato necessário. Decido. Com razão, em parte, a exequente. Com efeito, formulado o pedido de aditamento constante do ID 204789370, não houve pronunciamento judicial a respeito do cabimento, ou não, da juntada tardia do título executivo objeto da lide, eis que o Juízo se limitou a determinar o prosseguimento do feito, uma vez que já operada a citação da executada. No ponto, os embargos devem ser acolhidos e, por conseguinte, passo à análise do requerimento formulado no ID 204789370. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, pela qual pretende a credora o adimplemento do “Contrato Atípico de Sublocação e Outras Avenças” firmado com a executada, acompanhada da planilha de evolução da dívida. Recebida a petição inicial no dia 06/09/2023 (ID 171159672), a parte executada foi citada em 12/06/2024 (ID 199843964), deixando transcorrer in albis o prazo para pagamento, conforme informação constante do sistema. Contudo, no dia 1o/07/2024, foi ajuizado o competente Embargos à Execução (processo no 0713798-18.2024.8.07.0020). Somente após a distribuição dos Embargos em referência, a exequente se manifesta no ID 204789370, informando que, por um lapso, colacionou aos autos somente o “Contrato de Cessão Temporária de Espaço Publicitário a Título Oneroso e Outras Avenças” (ID 157615620), também celebrado com a executada, cujo objeto consistia na cessão de espaços para instalação de publicidades, no imóvel sublocado. Afirma não haver prejuízo com a juntada tardia do documento correto, conforme preconiza a regra do artigo 801 do Código de Processo Civil, e que, no caso, o “Juízo ainda não oportunizou à Exequente a juntada do documento, uma vez que, não percebeu a falha, portanto, perfeitamente possível, que seja juntado o título executivo nesse momento”, devendo, apenas, ser oportunizado à parte executada a abertura de novo prazo para sua defesa. Ocorre que a mencionada “falha” não decorre de ato judicial, mas de equívoco da parte interessada - equívoco esse expressamente reconhecido pela exequente, conforme se observa dos Embargos de Declaração em julgamento. Isso porque o art. 801 do CPC, a rigor, não contém previsão legal para aditamento do pedido e/ou título; mas, sim, dos requisitos que devem ser observados pelo juízo quando da análise da petição inicial: Art. 801. Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. E, no caso dos autos, a petição inicial veio acompanhada de um contrato, que foi colacionado pela parte interessada no ID 157615620, contrato esse que preenchia os requisitos legais para se constituir como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784 III, do Código de Processo Civil, operando-se a presunção relativa de que seria exigível quando a parte autora afirmou a inadimplência da outra parte. É dizer: o ônus pela juntada errada e/ou incompleta do título que se pretendia executar é exclusivo da parte autora, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Se se tratava do contrato “correto ou errado”, “completo ou incompleto”, é circunstância impossível de ser apreciada pelo Juízo e que, como se observa, somente foi identificada pela própria parte exequente após o ajuizamento dos Embargos à Execução associados aos autos. Por outro lado, ainda que se pudesse acolher o pedido de retificação do que a autora chamou de “erro material quando do ajuizamento da ação”, a parte executada já havia impugnado a execução por meio do recurso processual cabível e, nas contrarrazões aos Embargos de Declaração ora analisados (ID 217981051), expressamente não concordou com a juntada tardia do título, defendendo que deveria ter sido juntado quando da apresentação da petição inicial. No ponto, assiste razão à parte executada, não podendo a parte exequente transferir o ônus pela sua omissão à parte contrária e/ou ao Juízo, restando preclusa a oportunidade para o exequente aditar ou retificar os pedidos formulados quando do ajuizamento da presente ação de execução. Ante o exposto, acolho em parte os embargos declaratórios opostos pelo exequente no ID 216574083, para, sanando a omissão contida na decisão de ID 214886075, indeferir o pedido formulado no ID 204789370. Determino a suspensão da presente execução até julgamento final dos Embargos à Execução no 0713798-18.2024.8.07.0020, mecanismo adequado para análise das questões processuais suscitadas por ambas as partes. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos em referência. Intimem-se. Em análise preliminar, a despeito do posicionamento adotado pelo magistrado, vislumbro probabilidade do direito alegado pela parte agravante, merecendo a questão outro desfecho Com efeito, a parte agravante colacionou à inicial o “Contrato de Cessão Temporária de Espaço Publicitário” em lugar do “Contrato Atípico de Sublocação e Outras Avenças”, instrumento que efetivamente fundamenta o débito. Todavia, a existência de múltiplos contratos pode, de fato, ter ensejado confusão quando da instrução da petição inicial, sendo compreensível, embora não ideal, o equívoco cometido. Para além disso, a planilha de cálculos apresentada pela agravante evidencia a origem e a natureza dos débitos executados. Tal documento demonstra que a execução visava, de fato, a cobrança de aluguéis e encargos locatícios relacionados ao contrato correto. Importante destacar que a juntada tardia do título executivo correto, por si só, não acarreta prejuízo imediato à parte executada, na medida em que a agravante solicitou a reabertura de prazo para que a devedora possa complementar sua defesa ou se manifestar sobre o referido documento. Assim, nesse juízo de cognição sumária, não se vislumbra cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório. Sublinho, ainda, que embora a falha na apresentação do título correto tenha sido da própria parte exequente, não se vislumbra, de plano, má-fé no ato, tratando-se, como reconhecido, de um erro material prontamente sanado. Ressalto que a extinção prematura da execução em virtude de um equívoco formal causaria ônus desnecessário à parte credora, que se veria obrigada a ajuizar nova demanda. Tal situação iria de encontro aos princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional. Da mesma forma, o perigo da demora resta demonstrado, pois os embargos à execução serão examinados sem considerar o título correto, o que poderá levar à procedência de alegações como “inépcia da inicial” ou ausência de prova da dívida, todas diretamente relacionadas à documentação equivocada. Diante de tais circunstâncias, afigura-se justa e adequada a concessão da tutela antecipada para obstar a extinção prematura da execução, deferindo a juntada do contrato correto pela exequente, bem como determinando a reabertura de prazo para defesa e manifestação sobre o título executivo. Tal medida se mostra razoável e proporcional, harmonizando-se com os princípios da razoabilidade, celeridade processual e cooperação, os quais visam garantir a efetividade da prestação jurisdicional sem descurar do equilíbrio entre as partes e do devido processo legal. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para admitir a juntada do Contrato Atípico de Sublocação e Outras Avenças à execução, determinando a reabertura de prazo para pagamento do débito, se assim o quiser, bem como para apresentação de defesa pela parte devedora. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo de origem. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator